Tribunal: STF
Processo: ARE 1482197
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO NORMAL COM LACERAÇÃO DE 4º GRAU. UTILIZAÇÃO DE MANOBRA KRISTELLER. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DA EQUIPE MÉDICA E O DANO. ÔNUS QUE INCUMBIA AO ESTADO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1) Na hipótese em apreço, a requerente afirma que faz jus à indenização por danos morais em desfavor do Estado, visto que, no parto de seu terceiro filho, realizado em hospital público estadual, sofreu graves lesões na região vulvo perineal que teriam decorrido das condições de atendimento médico hospitalar, alegando erro e desídia por parte dos agentes de saúde do HEIMABA.



    2) Do compulsar dos autos é possível constatar que a autora teve parto normal com laceração de 4º grau, o que ensejou a sua completa incapacidade laboral, tendo sido obrigada a passar a usar frauda, além de necessitar o auxílio de alguém do seu lado até mesmo para andar.



    3) Não é possível ignorar a forma com que o parto normal foi conduzido pela equipe médica, saltando aos olhos a escolha pela utilização da manobra de Kristeller, que é desaconselhada veementemente tanto pela Organização Mundial de Saúde quanto pelo Ministério da Saúde. Cuida-se, pois, de procedimento caracterizado mais modernamente como violência obstétrica, sendo altamente controvertido na literatura médica. Com efeito, de há muito são registrados seus resultados deletérios tanto para a mãe quanto para a criança.



    4) Conquanto lesões perineais sejam comuns em partos normais, não há como deixar de reconhecer que, no caso da requerente, as lesões decorrentes do parto foram gravíssimas e provavelmente repercutirão pelo resto de sua vida, o que denota o evidente erro médico e a prática da citada violência obstétrica. Deveras, conquanto a ocorrência de lacerações durante o parto transpélvico seja normal, é patente que o quadro clínico apresentado pela apelante foge à normalidade, indo muito além daquilo que se encontra dentro da denominada álea terapêutica (Alea therapeutike). Na espécie, não só foi utilizado procedimento contraindicado pelas maiores autoridades de saúde do país e do mundo, como também se verificou gravíssimos danos oriundo de sua prática.



    5) Por mais que o perito judicial não tenha certificado a existência de nexo causal entre a manobra de Kristeller e a laceração de 4º grau, também não afastou a possibilidade de tais eventos estarem correlacionados. Portanto, a ausência de prova em sentido contrário favorece a requerente, visto que o Juízo de 1º grau deferiu o pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova, com amparo no art. 373, §1º, do CPC/15.



    6) Preenchidos os pressupostos para a configuração da responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6º, da Constituição Federal), eis que o conjunto probatório carreado aos autos indica que houve erro médico cometido pela rede de saúde estadual, razão pela qual a apelante faz jus à indenização por danos morais, diante da notória violação à sua esfera personalíssima, eis que o quadro clínico de saúde resultante do evento danoso demonstra grave e injusta ofensa à dignidade da pessoa humana.



    7) No que concerne ao quantum debeatur, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, segundo o qual primeiro se arbitra o valor básico da indenização considerando os precedentes jurisprudenciais acercada matéria e, depois, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades.



    8) Malgrado se reconheça as graves consequências no plano dos direitos da personalidade da autora, bem como as sequelas duradouras que advém do erro médico, não se pode desconsiderar que ao menos o bebê se encontra saudável, não havendo notícia nos autos de que tenha sofrido qualquer complicação decorrente do parto. Bem por isso, considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora, esta c. Câmara Cível entende que a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se encontra em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e se revela adequada para compensar os danos extrapatrimoniais.



    9) Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente